Tribunal: STF
Processo: Rcl 37238
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DETERMINADO EM SEDE DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRETENSÃO DE NATUREZA MERAMENTE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. O enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - não submissão ao monitoramento eletrônico durante o livramento condicional - não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Incabível a Reclamação com finalidade meramente recursal.



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.